Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Citação por hora certa. Validade do ato. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em que se discute a validade da citação por hora certa realizada no endereço profissional informado nos autos. A parte apelante sustenta nulidade do ato citatório, ao argumento de ocorrência da diligência em local diverso daquele inicialmente indicado e ausência de ciência efetiva quanto ao conteúdo da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a realização da citação por hora certa, à luz dos arts. 252 a 254 do Código de Processo Civil, especialmente quanto à existência de indícios de ocultação e à suficiência das providências adotadas para garantir a ciência do citando.
III. Razões de decidir
3. A citação por hora certa é válida quando verificados indícios de ocultação e cumpridas as formalidades previstas nos arts. 252 e 253 do CPC, dotadas de presunção de veracidade e legitimidade.
4. A modalidade citatória não exige a prática do ato exclusivamente no endereço originalmente indicado, desde que preservadas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. O envio da comunicação prevista no art. 254 do CPC não constitui requisito de validade do ato.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 85, § 11; 252; 253; 254.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044396, 0725472-50.2024.8.07.0001, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 17.09.2025; TJDFT, AI 0749111-03.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.05.2025.